Tribunal: STF
Processo: RE 862668
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 3. Irredutibilidade de vencimentos. Direito a verba indenizatória por desempenho de função no exterior. Lei 5.809/1972. Retorno ao Brasil. Mudança de situação fática. 4. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório. Aplicação das Súmulas 280 e 279 do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.